Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742253-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravada: Praticar Centro de Treinamento, Reabilitação e Estimulação Precoce Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0737636-47.2024.8.07.0001, assim redigida: “Tendo sido comprovada a ausência de custas finais na demanda antecedente (ID 210648348), admito o processamento do feito. Estando em termos a inicial, passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação proposta por PRATICAR CENTRO DE TREINAMENTO, REABILITAÇÃO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE LTDA - ME em face UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Expõe a parte autora, em síntese, que seu nome estaria indevidamente negativado, por ato levado a efeito pela parte requerida, relativamente a duas obrigações, ambas no valor de R$ 23.663,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três reais), vencidas nas datas de 20/01/2024 e 20/02/2024. Afirma que, por força de título judicial constituído nos autos da demanda sob o n. 0712208-63.2024.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília), teria sido reconhecida a inexistência das obrigações aludidas, sem que, todavia, tivesse havido a desconstituição, pela parte demandada, da anotação desabonadora realizada perante os órgãos de proteção ao crédito, à míngua da observância de expressa vedação estabelecida em decisão concessiva de tutela provisória de urgência, no bojo daqueles autos. Assevera que a manutenção da restrição estaria a lhe ocasionar prejuízo no exercício de suas atividades empresariais, com repercussão em sua esfera jurídica personalíssima. Diante de tal quadro, requereu, logo à guisa de tutela provisória de urgência, a imposição de comando judicial à requerida, para que promova a imediata desconstituição da anotação restritiva de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Instruiu a inicial com os documentos de ID 209905611 a ID 209908205. É o que merece relato. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. De fato, a despeito de expressa determinação, veiculada por meio da decisão de ID 209908195, no sentido de que a requerida se abstivesse de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, relativamente às faturas vencidas a partir do mês de dezembro/2023, fato é que houve a negativação, conforme documento de ID 209908205, em relação a duas obrigações, vencidas nas datas de 20/01/2024 e 20/02/2024, ambas no valor de R$ 23.663,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três reais), descritas nos documentos de ID 209905644. Por certo, a sentença de ID 209908198, proferida nos autos n. 0712208-63.2024.8.07.0001, com trânsito em julgado em 02/08/2024, reconheceu a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de 12/2023, 01/2024 e 02/2024. Assim, ao menos nesta sede prefacial, não subsistiria a restrição operada pela ré junto aos órgãos de proteção ao crédito, no tocante àquelas obrigações, a tornar impositiva a sua desconstituição. Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, bem como que tais alegações encontram-se amparadas em prova suficiente, consubstanciada na demonstração da negativação, referente a obrigações declaradamente inexigíveis. Por fim, quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a própria manutenção das anotações restritivas, por si só, já se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade do dano, na medida em que, conforme assentado pela própria requerente, estaria a lhe ocasionar restrição de crédito, e, ainda, por inserir-se o bem juridicamente tutelado na órbita intangível dos direitos da personalidade, cuja tutela, tanto repressiva quanto preventiva, encontra expressa guarida na Carta da República e no ordenamento pátrio (artigo 12 e seguintes do Código Civil). Posto isso, e, considerando que a providência antecipadamente colimada é perfeitamente reversível, tenho que a tutela de urgência deve ser, neste ponto, concedida. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados, e, satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela emergencial pretendida para DETERMINAR à requerida que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da presente decisão, a exclusão das anotações restritivas referentes às obrigações vencidas nas datas de 20/01/2024 e 20/02/2024, ambas no valor de R$ 23.663,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três reais), referentes aos Contratos n. 99443013 e 99676515, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa que, por ora, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem prejuízo, para o fim de conferir efetividade à decisão, promovam-se, COM URGÊNCIA, as comunicações necessárias junto aos cadastros restritivos e de escore do crédito, disponíveis ao Juízo por meio do sistema próprio (SERASAJUD). Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por seu ilustre advogado.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 64761921), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada nos autos do processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos necessários para a concessão da medida urgente. Suscita, preliminarmente, a ocorrência de litispendência entre a demanda de origem a ação anteriormente ajuizada pela recorrida (autos no 0712208-63.2024.8.07.0001), diante da identidade de partes, pedido e causa de pedir. Destaca a regularidade do ato de inscrição da recorrida em cadastros de proteção ao crédito, tema objeto da demanda de origem, diante do inadimplemento constatado em relação às obrigações assumidas pela agravada por ocasião da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços de plano de saúde. Afirma ter havido o preenchimento dos requisitos previstos no instrumento negocial para a resilição unilateral do negócio jurídico, como o atraso no pagamento do valor referente às parcelas mensais por mais de 30 (trinta) dias e a expedição de notificação prévia a respeito do inadimplemento. Assevera também que a decisão interlocutória impugnada não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação e estipulou multa diária em montante desproporcional e excessivo para o caso de descumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada deferida na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 64762678). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requereu a imediata exclusão ou mesmo a redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, mais precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação ao tema aludido. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial. Caso contrário, denota-se a ausência de interesse recursal. 3. A extinção do negócio jurídico de plano de saúde é regida pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que veda a possibilidade de resilição unilateral e estabelece a possibilidade de resolução do negócio jurídico (por ‘fraude’ ou inadimplemento por período superior a sessenta dias). 3.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de ‘fraude’ ou de ‘inadimplemento’. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1799120, 07426790220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se também que a questão preliminar referente à hipotética litispendência não foi objeto de análise pelo Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada. Assim, é indevida a avaliação desse tema, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de temas que não foram decididos pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Além disso, a questão referente à litispendência há de ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação, nos termos da regra prevista no art. 337, inc. VI, do CPC, devendo o Juízo singular, no momento oportuno, pronunciar-se a respeito do tema para a finalidade de acolher ou rejeitar a preliminar aludida. Nesse sentido, examine-se a ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA PELO RÉU EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. TEMA NÃO DECIDIDO PELO JUÍZO SINGULAR NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDOMÍNIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. RESTABELECIMENTO DO "ANTIGO" SÍNDICO NA FUNÇÃO. SENTENÇA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE ASSEGUROU À "NOVA" SÍNDICA OS PODERES DE GESTÃO DA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 2.1. A alegação de litispendência deve ser articulada pelo réu, ora recorrente, em preliminar de contestação. 3. Nos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009 foi proferida sentença que, ao declarar a nulidade de convocação e de assembleia de moradores, teve por efeito prático a manutenção do ora agravante na condição de responsável pela gestão da conta bancária do condomínio, mantida no Banco de Brasília. 3.1. Recentemente, convém acrescentar, a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela "nova" síndica e confirmou integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular. 4. Diante desse contexto não merece subsistir a decisão ora agravada, por meio da qual o Juízo singular deferiu a antecipação da tutela para determinar que Banco de Brasília restabeleça, à "nova" síndica, o acesso integral à conta corrente e ao cartão do condomínio. 4.1. Ademais, não há como ser reconhecida a regular produção de efeitos jurídicos pelas reuniões posteriores convocadas pela "nova" síndica, inclusive com a sua "reeleição" para a função, pois os atos de gestão por ela praticados estão abrangidos pela nulidade declarada nos autos no 0702478-72.2022.8.07.0009. Assim, somente o ora agravante, no exercício da função de síndico, pode convocar reunião para a finalidade de promover novas eleições. 5. Recurso conhecido em parte e provido.” (Acórdão no 1713513, 07395546020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pela agravada no processo de origem. A esse respeito é perceptível que o Juízo singular expôs, de modo claro, preciso e congruente, os fundamentos que levaram, em sede de cognição sumária, ao deferimento da medida urgente requerida, precisamente a peculiaridade de que foi reconhecida anteriormente a inexigência das obrigações que autorizariam a inscrição da recorrida em cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, a agravante defende a legitimidade de sua conduta diante do inadimplemento, pela recorrida, das obrigações de pagar referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024. Ocorre que nos autos no 0712208-63.2024.8.07.0001, por meio de sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada, o Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília julgou procedente o pedido deduzido pela agravada para “DECLARAR a inexistência dos débitos relativos às faturas dos meses 12/2023, 01/2024, 02/2024 (ID Num. 191502436 - Pág. 1 a Num. 191502438 - Pág. 3), com os respectivos montantes de R$ 35.113,88; R$ 23.663,72 e R$ 23.663,72, totalizando R$ 82.441,32 —, além de eventuais faturas de meses conseguintes vinculadas ao contrato de prestação dos serviços de plano de saúde rescindido pela ré” (Id. 64765963, fl. 8). Assim, a tutela antecipada deferida pelo Juízo singular para que a recorrente promova a exclusão das anotações restritivas referentes à recorrida, consiste em singela consequência do reconhecimento da inexistência das obrigações de pagar que autorizariam a inscrição aludida, associada ao perigo de dano decorrente de restrições creditícias indevidas. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso interposto, singelamente para analisar os pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pela agravada no processo de origem, e, nessa extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator